Tribunal: TJSP
Processo: 2265404-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265404-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREA
BATISTA OLIVEIRA, são agravados DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO - DAP - POLICIA CIVIL e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. O 3o Juiz fará declaração de voto convergente. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2265404-82.2020.8.26.0000
AGTE. : ANDREA BATISTA OLIVEIRA
AGDOS. : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -
DAP - POLÍCIA CIVIL E SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No: 31469
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
COM
PARIDADE E INTEGRALIDADE - Possibilidade - Inexistência
de óbice legal - Recurso extraordinário recebido sem efeito
suspensivo - Precedentes desta Corte - Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão transcrita a fls. 18 que, em cumprimento provisório de sentença,
determinou o arquivamento do incidente, aguardando-se o retorno dos autos
principais.
Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese,
que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário; incide no
caso a Súmula 729 do C. STF; não existe óbice legal ao cumprimento
provisório, pois se trata de causa de natureza previdenciária.
Recurso tempestivo, tendo sido deferida a antecipação da
tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução provisória (fls.
366/367).
Contraminuta a fls. 377/381.
FUNDAMENTOS
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do MM. Juízo, os dispositivos
legais citados que impediriam a pretensão da ora agravante não se aplicam à
hipótese, por se tratar de causa de natureza previdenciária, nos termos do que
dispõe a Súmula 729 do C. STF, verbis:
“A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se
aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.”.
E, in casu, o mandado de segurança foi impetrado com o
objetivo de que fosse reconhecido o direito da impetrante à aposentadoria
especial com paridade e integralidade de vencimentos.
Concedida a segurança, foi ajuizado o cumprimento
provisório de sentença, ao qual deve ser dado regular prosseguimento.
Cumpre anotar que nada há a impedi-lo, uma vez que não
foram suspensos os processos sobre a matéria no RE 1.162.672 (Tema 1.019
do STF) e que foi afastada a determinação de suspensão no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Além disso, ao recurso extraordinário
interposto nestes autos não foi concedido efeito suspensivo.
Nem se diga que há perigo de irreversibilidade da medida,
pois tratando-se de execução provisória, tem ciência a exequente de que, no
caso de eventual reforma, com perda da integralidade e paridade, haverá a
necessidade de devolução dos valores percebidos a este título.
Nesse sentido há diversos precedentes desta Câmara e
Corte:
Agravo de Instrumento Cumprimento provisório de sentença -
Aposentadoria especial com paridade e integralidade de
vencimentos
Deferimento do cumprimento provisório de
sentença Recurso da SPPREV Desprovimento de rigor. 1.
Percebimento de valores enquanto pendente o julgamento de
Recurso Especial/Extraordinário Possibilidade Os recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpostos perante a superior instância são recebidos apenas
no efeito devolutivo, não havendo impedimento para a execução
provisória da sentença
Pretensão que se refere ao
percebimento atual dos proventos e não de cobrança de
atrasados a respaldar a fumaça do bom direito - Precedentes
desta Corte e do E. STJ. 2. De outra parte, inexiste óbice à
execução provisória fundada no art. 1.059 do novo CPC porque
a situação dos autos não se submete às hipóteses legais nele
previstas, mormente em razão de situação peculiar a autorizar a
exceção à norma Precedentes da Corte e do C. STJ. Decisão
mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3005168-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro:
12/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Concessão da ordem
Reconhecimento do direito à
aposentadoria especial
Execução provisória indeferida

Pretensão de reforma
Possibilidade
Causa de natureza
previdenciária Vedação contida nos arts. 14, §3o, e 7o, §2o,
ambos da Lei no 12.016/09, e no art. 2o-B da Lei no 9.494/97,
que não se aplica à hipótese
Viabilidade de execução
imediata Súmula 729 do Eg. STF Precedentes desta Col.
Câmara
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2023966-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
Decisão que indeferiu o pedido de anotação provisória do
cálculo do benefício - Inexistência de trânsito em julgado -
Possibilidade de cumprimento provisório da sentença ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadramento na hipótese de exceção - Matéria de natureza
previdenciária (Súmula 729 do STF) - Decisão reformada

Precedentes desta C. Corte. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2242895-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de
Registro: 17/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Policial civil. Aposentadoria especial. Execução provisória contra
a Fazenda Pública. Possibilidade. Inexistência de ofensa ao art.
2o-B da Lei no 9.494/97, arts. 7o e 14 da Lei 12.016/09 e § 3o do
art. 1o da Lei 8.437/92. Recurso extraordinário contra acórdão
proferido na fase de conhecimento recebido sem efeito
suspensivo. Decisão que indeferiu o cumprimento provisório da
sentença. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2240310-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)
Assim, é caso de reformar a r. decisão agravada, para
determinar o regular prosseguimento da execução provisória.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI no 2.265.404-82.2020.8.26.0000 – São Paulo – 14a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.511
Agte. ANDREA BATISTA OLIVEIRA
Agdos. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DAP
POLÍCIA CIVIL E SPPREV
(Proc. no 0.027.512-95.2020.8.26.0053)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 31.469
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o I. Relator.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fl. 18), em
cumprimento provisório de sentença, determinando o arquivamento do incidente,
aguardando-se o retorno dos autos principais.
Assim decidiu o MM. Juízo a quo:
"Indefiro a execução provisória, porquanto, 'segundo o teor dos artigos
1o e 2o-B, da Lei no 9.494/1997, em conjunto com o artigo 1o, caput e § 3o, da
Lei no 8.437/92, e o artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, não é cabível a
concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a
'concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer
natureza' ou que 'esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto da ação'. A
execução provisória da ordem concessiva da segurança importaria em
pagamento de proventos de aposentadoria, providência irreversível, ante a
natureza alimentar da verba, a atrair a vedação legal" (TJSP, AI
2160145-40.2016.8.26.0000, 3a Câm. de Dir. Público, Rel. Des. Amorim
Cantuária, v.u., j. 29.11.16; ainda no mesmo sentido, AI 2188181-
92.2016.8.26.0000, 9a Câm. de Dir. Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
v.u., j. 9.11.16, AI 2188181-92.2016.8.26.0000, 9a Câm. de Dir. Público, Rel.
Des. Rebouças de Carvalho, v.u., j. 9.11.16, e Ap. 1000407-30.2016.8.26.0292,
13a Câm. de Dir. Público, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, v.u., j.
15.3.17)."
"E tais proventos implicariam liberação de recurso sem contrapartida
(labor) e com ônus, a princípio, de repor, ainda que com certa demora, o titular
do cargo, que ficaria vago, gerando efetivamente ônus ao erário, o que, como
visto acima, é legalmente vedado."
"Arquive-se este incidente, aguardando-se o retorno dos autos
principais." (fl. 18)
Daí o inconformismo.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo consta, no presente caso impetrou-se mandado de segurança
para obter o reconhecimento ao direito da impetrante à aposentadoria especial com
paridade de integralidade.
Ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em respeito
ao princípio da colegialidade, acompanho esse posicionamento para aderir ao
entendimento majoritário desta C. 6a Câmara de Direito Público, no sentido de
reconhecer, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o
direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória, sem
a necessidade de ser observar a regra de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que
tenham cumprido os requisitos para a inatividade depois dessa regra.
Concedida a ordem, ajuizou-se o cumprimento provisório de sentença.
Ora, como bem ressaltado pelo I. Relator, ao presente caso, aplica-se o
disposto na Súmula no 729 do Col. STF:
"A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de
natureza previdenciária."
Nesse sentido:
"Decerto, com fulcro no referido enunciado sumular, inaplicáveis à
espécie as disposições do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/1997, os arts. 7o e 14
da Lei Federal no 12.016/2009 e os arts. 300, §3o e 519 do CPC, as quais
versam sobre a impossibilidade de concessão de medidas liminares ou de
cumprimento de decisões judiciais provisórias nos casos previstos no
supracitado art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/1997."
"Em paralelo, cumpre destacar que a execução provisória de acórdão
que reconhece direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade
não acarreta propriamente liberação de recurso ou extensão de vantagens,
porquanto o aposentado continuará a receber a exata quantia que percebia
enquanto na atividade." (AI no 3004920-68.2020.8.26.0000
v.u. j. de
19.11.2020 Rel. Des. SOUZA MEIRELLES).
Assim, não havendo suspensão dos processos sobre a matéria tratada no
RE no 1.162.672 (Tema no 1.019 do STF) e afastada a suspensão determinada no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), não há que se falar em impossibilidade
de cumprimento provisório de sentença. Some-se a tais fatos, a ausência de efeito
suspensivo ao recurso extraordinário interposto.
Esse o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça em casos idênticos
ao dos autos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA DE DECISÃO PENDENTE DE RECURSO SEM EFEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSPENSIVO. Decisão agravada que indeferiu o prosseguimento da execução
provisória, declarando que o feito deve aguardar o trânsito em julgado.
Reforma. Implantação de aposentadoria que se trata de obrigação de fazer,
executável desde logo, portanto, não incidindo as vedações do art. 2o-B, da Lei
no 9.494/97 e do art. 7, § 2o, Lei n° 12.016/09. Precedentes do TJSP e do STJ,
inclusive se tratando de implantação de direito previdenciário. Decisão
reformada. Agravo provido." (AI no 2251665-42.2020.8.26.0000
v.u. j. de
17.11.2020 Rel. Des. MARCELO SEMER).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - MANDADO DE
SEGURANÇA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL -
Possibilidade de execução provisória em relação a título executivo judicial que
concedeu aposentadoria especial com paridade e integralidade - Inteligência
dos artigos 7o, § 2o e 14, § 3o, ambos da Lei no 12.016/09 e do art. 2o-B da Lei no
9.494/97 - Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ - Efeito suspensivo 'ope
legis' operado por força do art. 987, § 1o, CPC, em razão da interposição de
Recurso Extraordinário no IRDR no 21 (0007951-21.2018.8.26.0000), que não
impede o cumprimento provisório do título judicial - Decisão reformada -
Recurso provido." (AI no 2269721-26.2020.8.26.0000 v.u. j. de 20.11.2020
Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK).
"CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Policial civil que
teve reconhecido o direito à aposentadoria especial - Indeferimento do pedido
de aposentação - Inadmissibilidade - Ausência de prejuízo aos cofres estaduais
ante a inexistência de aumento de gastos - Desnecessidade de se aguardar o
trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Agravo de
instrumento provido." (AI no 2219444-06.2020.8.26.0000 v.u. j. de 20.11.2020
Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO).
Da mesma forma o entendimento desta Col. 6a Câmara de Direito
Público:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento provisório de sentença -
Policial civil - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
paridade e integralidade - Determinação de sobrestamento do processo, diante
da instauração do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Pretensão de reforma
- Possibilidade -Julgamento do incidente com fixação de tese jurídica favorável
ao agravado Turma Especial que revogou expressamente a eficácia da ordem de
suspensão dos processos individuais referentes ao tema - Precedente -
Provimento do recurso." (AI no 2234418-48.2020.8.26.0000
v.u. j. de
10.11.2020 Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES).
"Agravo de Instrumento - Cumprimento provisório de sentença -
Aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos -
Deferimento do cumprimento provisório de sentença - Recurso da SPPREV -
Desprovimento de rigor. 1. Percebimento de valores enquanto pendente o
julgamento de Recurso Especial/Extraordinário - Possibilidade - Os recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpostos perante a superior instância são recebidos apenas no efeito
devolutivo, não havendo impedimento para a execução provisória da sentença -
Pretensão que se refere ao percebimento atual dos proventos e não de cobrança
de atrasados a respaldar a fumaça do bom direito - Precedentes desta Corte e
do E. STJ. 2. De outra parte, inexiste óbice à execução provisória fundada no
art. 1.059 do novo CPC porque a situação dos autos não se submete às
hipóteses legais nele previstas, mormente em razão de situação peculiar a
autorizar a exceção à norma - Precedentes da Corte e do C. STJ. Decisão
mantida - Recurso desprovido." (AI no 3005168-34.2020.8.26.0000 v.u. j. de
12.11.2020 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS).
Destarte, acompanho o i. Relator
3.
Dou provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS

3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO MILUZZI
135DE6D5
6
9
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
135F05D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265404-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.